Tribunal: STM
Processo: 7000993-28.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTS. 195, 160, CAPUT, E 223, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPM. ABANDONO DE POSTO, DESRESPEITO A SUPERIOR E AMEAÇA. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP COMUM. NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE, EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE CIVIS E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO EM RELAÇÃO AOS TRÊS DELITOS. TESES DEFENSIVAS. IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. NÃO PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A primeira questão preliminar trazida pela Defesa sustenta a existência de nulidade absoluta no feito originário, por violação ao devido processo legal, em razão não observância dos art. 396 e 396-A do CPP comum. O tema foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, no RO em HC nº 142.608, determinando a aplicação dos referidos dispositivos ao rito do processo penal castrense, em processos cuja instrução, à época, não havia se iniciado ou quando a parte tenha requerido, expressa e oportunamente, apresentar a resposta à acusação. 2. No caso em apreço, a Defesa não requereu, em nenhum momento, o exercício da citada faculdade processual, em termos expressos, de modo que a instrução processual conduzida em primeiro grau de jurisdição encontra-se regular, não havendo que se falar em nulidade ou ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Primeira preliminar rejeitada por unanimidade. 3. A segunda preliminar defensiva argui a incompetência da Justiça Militar da União para apreciar e julgar os fatos, por suposta ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal militar, em virtude do licenciamento do Acusado, antes de findo o processo, sob o argumento de que um civil não poderia ser processado pela Justiça Castrense por um delito propriamente militar. 4. Na data dos eventos delituosos, o Réu era Soldado do Exército Brasileiro, encontrando-se em condições de praticar as condutas típicas previstas nos art. 195 e 160 do CPM. A persecução penal teve início na Justiça Militar da União, não existindo qualquer previsão legal no sentido de que esta competência venha a ser modificada no curso do processo. A perda da condição de militar, em momento posterior aos fatos, não é motivo hábil a modificar a competência para o julgamento dos crimes. Entender de maneira diversa representa clara afronta ao princípio do “tempus regit actum”, materializado no art. 5º do CPM. Segunda preliminar rejeitada por unanimidade. 5. A derradeira preliminar apresenta a tese de que a Justiça Militar da União seria incompetente para o julgamento de civis, resultando na violação ao princípio do juiz natural. A competência da Justiça Militar da União possui assento no art. 124 da Constituição Federal, tornando legítimo o julgamento pelo Juízo castrense de todos os responsáveis pela prática de crimes militares na órbita federal. 6. A conduta do Acusado enquadra-se perfeitamente às balizas do art. 9º, I, do CPM, e, sendo ele Soldado ao tempo da prática delitiva, nos termos do art. 27, II, da Lei nº 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da União, a competência para a apreeciação e julgamento dos delitos pertence ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio do juiz natural, plenamente respeitado durante todo o curso da persecução penal em desfavor do Réu. Terceira preliminar rejeitada por unanimidade. 7. Quanto ao mérito, o acervo probatório, composto por farto depoimento testemunhal e pela confissão do próprio Apelante, é inequívoco ao demonstrar que a dinâmica dos fatos transcorreu da exata forma como narrado na Peça Pórtico acusatória. Encontram-se comprovadas a autoria e a materialidade das condutas de abandono de posto (art. 195 do CPM), desrespeito a superior (art. 160, caput, do CPM) e ameaça (art. 223, parágrafo único, do CPM). 8. O dolo presente no agir do Acusado exsurge cristalino da maneira livrre e consciente com que abandonou seu posto de serviço e, na sequência, desrespeitou e ameaçou superior hierárquico, durante o serviço e na presença de outros militares, resultando no comprometimento da segurança do aquartelamento, bem como concorrendo para a instauração de cenário de indiscutível indisciplina. 9. Diversamente do que afirma a Defesa, o arrependimento manifestado pelo Apelante em juízo não retira a ofensividade das condutas perpetradas, tampouco é hábil a amparar a aplicação do princípio da insignificância, em face de suposta irrelevância penal do fato. O Réu foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, de modo que sequer existe a possibilidade jurídica de tratativas na esfera disciplinar. As circunstâncias do delito representam, inquestionavelmente, afronta à ordem, hierarquia e disciplina militares, afetando os bens jurídicos maiores protegidos por esta Justiça Especializada e tornando imperiosa a aplicação da reprimenda penal. 10. Apelação a que se nega provimento. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000993-28.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE CIVIS E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
JUIZ NATURAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PELA
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR, EM DECORRÊNCIA DO LICENCIAMENTO DO RÉU; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL - NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP
COMUM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO, A FIM DE MANTER INCÓLUME,
EM TODOS OS SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, A SENTENÇA QUE
CONDENOU O EX-SOLDADO MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA
À PENA DE 7 (SETE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA
DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 195, 160, "CAPUT", E 223, PARÁGRAFO
ÚNICO, TODOS DO CPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000993-28.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTS. 195, 160,
CAPUT, E 223, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPM. ABANDONO
DE POSTO, DESRESPEITO A SUPERIOR E AMEAÇA. PRELIMINARES
SUSCITADAS PELA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E
396-A DO CPP COMUM. NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE, EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO DO RÉU.
NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE CIVIS E VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES
DEFENSIVAS REJEITADAS POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO EM
RELAÇÃO
AOS
TRÊS
DELITOS.
TESES
DEFENSIVAS.
IRRELEVÂNCIA
PENAL
DO
FATO.

PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. NÃO PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A primeira questão preliminar trazida pela Defesa sustenta a existência de
nulidade absoluta no feito originário, por violação ao devido processo legal, em
razão não observância dos art. 396 e 396-A do CPP comum. O tema foi
enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, no RO em HC nº 142.608,
determinando a aplicação dos referidos dispositivos ao rito do processo penal
castrense, em processos cuja instrução, à época, não havia se iniciado ou
quando a parte tenha requerido, expressa e oportunamente, apresentar a resposta
à acusação.
2. No caso em apreço, a Defesa não requereu, em nenhum momento, o
exercício da citada faculdade processual, em termos expressos, de modo que a
instrução processual conduzida em primeiro grau de jurisdição encontra-se
regular, não havendo que se falar em nulidade ou ofensa aos postulados do
contraditório e da ampla defesa. Primeira preliminar rejeitada por unanimidade.
3. A segunda preliminar defensiva argui a incompetência da Justiça Militar da
União para apreciar e julgar os fatos, por suposta ausência de condição de
prosseguibilidade da ação penal militar, em virtude do licenciamento do
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado, antes de findo o processo, sob o argumento de que um civil não
poderia ser processado pela Justiça Castrense por um delito propriamente
militar.
4. Na data dos eventos delituosos, o Réu era Soldado do Exército Brasileiro,
encontrando-se em condições de praticar as condutas típicas previstas nos art.
195 e 160 do CPM. A persecução penal teve início na Justiça Militar da União,
não existindo qualquer previsão legal no sentido de que esta competência venha
a ser modificada no curso do processo. A perda da condição de militar, em
momento posterior aos fatos, não é motivo hábil a modificar a competência para
o julgamento dos crimes. Entender de maneira diversa representa clara afronta
ao princípio do “tempus regit actum”, materializado no art. 5º do CPM.
Segunda preliminar rejeitada por unanimidade.
5. A derradeira preliminar apresenta a tese de que a Justiça Militar da União
seria incompetente para o julgamento de civis, resultando na violação ao
princípio do juiz natural. A competência da Justiça Militar da União possui
assento no art. 124 da Constituição Federal, tornando legítimo o julgamento
pelo Juízo castrense de todos os responsáveis pela prática de crimes militares na
órbita federal.
6. A conduta do Acusado enquadra-se perfeitamente às balizas do art. 9º, I, do
CPM, e, sendo ele Soldado ao tempo da prática delitiva, nos termos do art. 27,
II, da Lei nº 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da União, a competência
para a apreeciação e julgamento dos delitos pertence ao Conselho Permanente
de Justiça para o Exército. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio do
juiz natural, plenamente respeitado durante todo o curso da persecução penal
em desfavor do Réu. Terceira preliminar rejeitada por unanimidade.
7. Quanto ao mérito, o acervo probatório, composto por farto depoimento
testemunhal e pela confissão do próprio Apelante, é inequívoco ao demonstrar
que a dinâmica dos fatos transcorreu da exata forma como narrado na Peça
Pórtico acusatória. Encontram-se comprovadas a autoria e a materialidade das
condutas de abandono de posto (art. 195 do CPM), desrespeito a superior (art.
160, caput, do CPM) e ameaça (art. 223, parágrafo único, do CPM).
8. O dolo presente no agir do Acusado exsurge cristalino da maneira livrre e
consciente com que abandonou seu posto de serviço e, na sequência,
desrespeitou e ameaçou superior hierárquico, durante o serviço e na presença de
outros militares, resultando no comprometimento da segurança do
aquartelamento, bem como concorrendo para a instauração de cenário de
indiscutível indisciplina.
9. Diversamente do que afirma a Defesa, o arrependimento manifestado pelo
Apelante em juízo não retira a ofensividade das condutas perpetradas, tampouco
é hábil a amparar a aplicação do princípio da insignificância, em face de suposta
irrelevância penal do fato. O Réu foi licenciado das fileiras do Exército
Brasileiro, de modo que sequer existe a possibilidade jurídica de tratativas na
esfera
disciplinar.
As
circunstâncias
do
delito
representam,
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inquestionavelmente, afronta à ordem, hierarquia e disciplina militares,
afetando os bens jurídicos maiores protegidos por esta Justiça Especializada e
tornando imperiosa a aplicação da reprimenda penal.
10. Apelação a que se nega provimento. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a primeira preliminar defensiva, de nulidade
absoluta do processo por violação ao devido processo legal – não observância dos arts. 396 e
396-A do CPP comum; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de
incompetência da Justiça Militar, pela ausência de condição de prosseguibilidade da ação
penal militar, em decorrência do licenciamento do réu; por unanimidade, em rejeitar a
terceira preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis e violação ao princípio do juiz natural. No mérito, por unanimidade, em
negar provimento, in totum, ao Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença recorrida,
que condenou o ex-soldado MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA à pena de 7
(sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática dos crimes tipificados nos art. 195, 160,
caput, e 223, parágrafo único, todos do CPM.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o
Exército da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-Soldado
MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA à pena de 7 (sete) meses e 10 (dez) dias
de detenção, pela prática dos crimes tipificados nos art. 195, 160, caput, e 223, parágrafo
único, todos do Código Penal Militar (CPM), na forma do art. 79 do mesmo Código, com o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade, além do
regime prisional inicialmente aberto.
Constam como processos relacionados a Ação Penal Militar (APM) nº
7000223-97.2022.7.12.0012/AM e o Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000208-
31.2022.7.12.0012/AM.
Narra a Denúncia, in verbis (evento 1 da APM):
“Consta dos autos do APF, o qual serve de supedâneo a esta exordial, que no dia 20 de agosto
de 2022, nas instalações do Colégio Militar de Manaus (CMM), na cidade de Manaus/AM, o
Sd EV MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA, ora denunciado, encontrava-se de
serviço de sentinela da hora, para o qual fora escalado, conforme documento evento 1,
ofício_C3, página 4, controlador.
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No período em que estava de serviço cumprindo seu quarto de hora no P2, abandonou seu
posto para comprar cigarros em mercado fora das instalações da OM. O Sd EP PAULO
EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA que se encontrava na função de Cabo de Dia e estava
realizando a ronda dos postos, por volta da 15:30 h, avistou o ora denunciado retornando
para o quartel. Assim, informou ao 3º Sgt DHYEGO SOUZA ATHAN, adjunto do oficial de
dia, que indagou o ora denunciado sobre o assunto e determinou-lhe que entregasse o cigarro
adquirido, tendo sido recusado.
Nesse momento, o denunciado passou a desrespeitar o Sd EP EDUARDO, falando: ‘você teve
sorte de estar aqui dentro’, empurrando-o e, ainda, ameaçou-o, mesmo estando este na
situação como militar que exercia função de autoridade sobre ele, consoante o artigo 24 do
CPM, dizendo: ‘que tinha amigos fora do quartel e que iria dar um tiro na sua cara’, ‘tu ainda
não sabe o que é alteração cabo, alteração será quando eu lhe der uma facada ou um tiro’, ‘se
estivesse fora, desferiria uma facada no mesmo, só de raiva’, tudo na presença do 3º Sgt
ATHAN (Evento 1, INIC1, Página 14, controlador).
A testemunha Sd EV GILSON CRUZ DOS SANTOS relatou que estava de serviço ocupando o
P1, quando ouviu o indiciado dizendo que faria uma ronda e saiu de seu campo de visão. Que
soube que o denunciado foi avistado comprando cigarros fora do quartel. (Evento 1, INIC1,
Página 13, controlador).
Em sua inquirição, a testemunha 3º Sgt DHYEGO SOUZA ATHAN relatou que testemunhou o
momento em que o denunciado ameaçou e desrespeitou o ofendido, empurrando-o e dizendo
que ‘tu ainda não sabe o que é alteração cabo, alteração será quando eu lhe der uma facada e
um tiro’. (Evento 1, INIC1, Página 13, controlador).
Assim agindo, o ora denunciado praticou o crime de abandono de posto, previsto no art. 195,
caput, do Código Penal Militar, vez que, abandonou o posto de serviço de sentinela da hora no
posto P2 para comprar cigarro em mercado fora das instalações da organização militar.
Da mesma forma, praticou o crime previsto no art. 160, caput, do CPM, ao desrespeitar seu
superior, no caso o Cabo de Dia, empurrando e dizendo ‘você teve sorte de estar aqui dentro’,
tudo na presença do 3º Sgt DHYEGO SOUZA ATHAN.
Por fim, praticou, também, o crime previsto no artigo 223, parágrafo único, do CPM, vez que,
logo após ser indagado sobre o ocorrido pelo 3º Sgt DHYEGO SOUZA ATHAN, passou a
ameaçar o Sd EP PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA que exercia de Cabo de Dia,
dizendo: ‘se estivesse fora, desferiria uma facada no mesmo, só de raiva’, ‘que tinha amigos
fora do quartel e que iria dar um tiro na sua cara’.
Subsumindo-se, pois, as condutas do agente ao contido nos artigos 195, caput c/c 160, caput,
com a agravante prevista no artigo 70, II, l) e c/c o artigo 223, parágrafo único, todos do
Código Penal Militar, na forma do artigo 79 do CPM, e do artigo 9º, II do mesmo Codex,
requer o Ministério Público Militar, uma vez autuada e recebida a presente exordial
acusatória, a citação do mesmo e intimação do ofendido e das testemunhas abaixo arroladas
para o início da instrução criminal até Processo n. 7000208-31.2022.712.0012 3/3 a final
condenação [...]”
Registre-se que o Réu nasceu em 20/09/2003, portanto era menor de 21 (vinte e
um) anos na data dos fatos.
A Exordial acusatória foi recebida em 08/09/2022, ocasião em que o Juiz
Singular designou a data de 16/11/2022 para a audiência de oitiva do Ofendido, Sd PAULO
EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA, e das testemunhas arroladas pela Acusação, Sd
GILSON CRUZ DOS SANTOS e 3º Sgt DHYEGO SOUZA ATHAN (evento 1, RECDEN2,
da APM).
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Réu foi devidamente citado em 22/09/2022 (evento 13 da APM).
Em 04/11/2022, a Administração Castrense, por meio do Ofício nº
36/NúJur/SCmtCMM/CmtCMM, informou ao Juízo o licenciamento do Acusado, ocorrido
em 31/10/2022, publicado no Boletim Interno nº 203, da mesma data (evento 18 da APM).
A audiência realizou-se na data aprazada, tendo sido ouvidos o Ofendido e as
testemunhas ministeriais. Na ocasião, o MPM requereu a expedição de ofício ao Colégio
Militar de Manaus (CMM), Organização Militar de vinculação do Réu, a fim de obter as
escalas de serviço referentes aos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2022, o que foi deferido
(eventos 25 e 26, Vídeos e Ata, da APM).
Em resposta ao Ofício nº 40001381945, da 12ª CJM, o CMM encaminhou a
documentação requisitada (eventos 31 e 36 da APM).
A Defesa do Acusado não arrolou testemunhas (evento 37 da APM).
Em 07/03/2023, o Réu foi qualificado e interrogado em audiência (evento 59 e
60, Vídeos e Ata, da APM).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Parquet das
Armas nada requereu (evento 66 da APM). A Defesa, a seu turno, solicitou a remessa do
“croqui da área onde teriam se passado os fatos descritos na Denúncia, de maneira a
subsidiar a argumentação por ocasião da sustentação oral das alegações finais escritas”
(evento 67 da APM).
O Magistrado deferiu o pleito e, em Despacho, determinou a abertura de vistas
às partes, sucessivamente, para a fase de alegações escritas, em atenção ao art. 428 do CPPM
(evento 69).
Em 24/04/2023, o CMM, por meio do Ofício nº 12 - NúJur/SCmtCMM/CMM,
acostou aos autos o documento solicitado (evento 77 da APM), do que restaram cientes
ambas as Partes (eventos 83 e 84 da APM).
O Órgão Ministerial e a Defesa apresentaram suas alegações escritas (eventos
88 e 91, respectivamente, da APM).
Em Despacho, o Juiz a quo saneou os autos, designando o dia 28/08/2023 para
julgamento do feito (evento 93 da APM).
Reunido na data designada, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
julgou o processo nos seguintes termos (eventos 106 e 107, Vídeos e Ata, da APM):
“Ante o exposto, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, afastar todas as preliminares invocadas pela Defesa e, no mérito,
julgar procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia 7000223-97.2022.7.12.0012
para CONDENAR o réu MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA, já qualificado,
pelos crimes tipificados nos art. 195 c/c o art. 160, caput, e c/c o art. 223, parágrafo único,
todos do Código Penal Militar, na forma do artigo 79 do CPM.
[...]
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, em virtude do licenciamento do réu e em prestígio ao entendimento do Superior
Tribunal Militar, concede-se, a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 02
(dois) anos, com base no Artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o Artigo 606 do
Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no Artigo
626 do CPPM, excetuando-se a alínea ‘a’, além do comparecimento trimestral na sede deste
Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. É fixado o
regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal
Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não aceitar as condições estabelecidas
para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado, na forma da lei. É
concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram presentes os
requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.”
A respeito da agravante prevista no art. 70, II, “l”, do CPM, o Colegiado a
quo entendeu pela sua descaracterização quanto aos tipos penais referentes aos art. 160 e 223
do CPM, sob o argumento de que “[...] uma vez que restou comprovado que o acusado
abandonou o posto de serviço, e uma vez abandonado, o militar não está mais de serviço.
Assim, a agravante fica afastada” (evento 108 da APM).
A Sentença foi publicada em 04/09/2023 (evento 108 da APM).
Inconformada, em 26/09/2023, a Defesa interpôs Apelação (evento 115 da
APM).
Em suas razões recursais, pugna pela nulidade da Sentença, arguindo,
preliminarmente, a violação ao devido processo legal, pela não observância dos art. 396 e
396-A, ambos do Código de Processo Penal, a perda da condição de prosseguibilidade da
ação penal militar, pelo licenciamento do Réu das fileiras do Exército, e, por fim, a
incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civil, requerendo a remessa
do feito à Justiça Comum (evento 124 da APM e evento 1, RAZAPELCRIM1).
Quanto ao mérito, a Defesa Pública pleiteia a absolvição do Apelante,
apresentando
a
seguinte
fundamentação
(evento
124
da APM
e
evento
1,
RAZAPELCRIM1), in verbis:
“O vetor da mínima ofensividade do agente e a nenhuma periculosidade social da ação podem
ser percebidos da simples análise dos fatos, tendo sido vislumbrado na inquirição das
testemunhas. [...].
Concretamente a situação comportaria uma solução na seara disciplinar, que deveria ter sido
utilizada à época. Se valer do CPM foi excessivo e ofende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade [...]”
Em conclusão, requer o Órgão Defensivo o provimento do Apelo, com a
consequente declaração de nulidade da Sentença vergastada ou sua reforma, nos termos
acima referidos (evento 124 da APM e evento 1, RAZAPELCRIM1).
Em sede de contrarrazões, o MPM defende a manutenção da Sentença em sua
integralidade, requerendo o desprovimento da Apelação e reiterando os termos já aduzidos,
por ocasião das alegações escritas (evento 127 da APM e evento 1, CONTRAZAP2).
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. LUCIANO
MOREIRA GORRILHAS, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, opina pela rejeição de
todas as preliminares suscitadas, posicionando-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
do Apelo defensivo, a fim de o Decisum recorrido ser mantido, em todos os seus jurídicos e
legais efeitos (evento 7).
A Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
A insurgência é cabível, tempestiva e foi interposta por parte interessada, razão
pela qual merece ser conhecida.
Antes de adentrar ao mérito, impende enfrentar as questões preliminares
suscitadas pelo Órgão Defensivo.
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA PÚBLICA
1ª PRELIMINAR - Nulidade absoluta do processo por violação ao devido processo legal
- não observância dos art. 396 e 396-A do CPP comum
A Defensoria Pública da União (DPU) suscita, preliminarmente, a nulidade do
processo ab initio, em decorrência da suposta violação à garantia processual prevista no art.
5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao texto do Decreto nº 678/92, que
promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa
Rica), sob o argumento de que o Juízo a quo deixou de observar a aplicação do procedimento
previsto nos art. 396 e 396-A
1 do Código de Processo Penal comum (CPP).
Alega, no vértice, que houve ilegalidade qualificada ao não se ordenar a citação
do Apelante para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos
previstos no art. 396 do Código de Processo Penal.
Por fim, afirma que “o CPPM é omisso em relação a tal garantia, pois tal
decreto-lei foi publicado em 1969, na época, vigente o sistema inquisitório penal, e essa
garantia está prevista no CPP de 2008, vigendo o sistema penal acusatório”, entendendo, em
consequência, que deveria ser suprida pela Legislação de Processo Penal comum, nos termos
preconizados pelo art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Sobre a observância dos art. 396 e 396-A do CPP no âmbito da Justiça
Castrense, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Recurso Ordinário em Habeas
Corpus nº 142.608, julgado na Sessão Virtual de 1º/12/2023 a 11/12/2023, interposto em face
de decisão desta Corte, exarada nos autos do Habeas Corpus nº 0000024-45.2017.7.00.0000,
proferiu Decisão que transcende o caso concreto, na seguinte parte:
“(...) Por fim, nos termos do voto médio do Ministro Edson Fachin (Relator), modulou a
decisão para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a
concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento
oportuno (...)” (Grifo nosso)
A partir de então, esta Justiça Especializada passou a aplicar os art. 396 e 396-A
do CPP aos processos que ainda não haviam ultrapassado a referida fase processual, bem
como a observar os demais termos da orientação da Corte Suprema.
No feito em apreciação, a Defesa Pública, atuante na primeira instância,
manifestou-se, em sede de alegações finais, na fase do art. 428 do CPPM, arguindo a
nulidade do processo, em razão da não observância do rito previsto nos dispositivos em
comento, em petição acostada aos autos na data de 19/06/2023 (evento 91 da APM nº
7000223-97.2022.7.12.0012), portanto, em momento anterior ao enfrentamento do tema pelo
Plenário do STF.
Assim, verifica-se que o presente caso não se enquadra no entendimento fixado
pelo STF, uma vez que a apresentação da resposta à acusação não foi requerida,
expressamente, em momento oportuno, como consignou a Excelsa Corte, ou seja, logo após a
citação da parte, assim que a Defesa iniciou sua atuação nos autos.
Da análise da instrução processual, exsurge que a Defesa Pública, assistindo o
Acusado, participou ativamente da audiência monocrática ocorrida em 16/11/2022, quando
foram ouvidas as testemunhas ministeriais (eventos 25 e 26, VÍDEOS e ATA, APM nº
7000223-97.2022.7.12.0012), nada requerendo sobre a apresentação de resposta à acusação.
Na sequência, em 07/03/2023, na audiência de interrogatório do Réu, a Defesa
outra vez esteve presente, e nada arguiu sobre a apresentação de resposta à acusação (eventos
59 e 60, VÍDEOS e ATA, APM nº 7000223-97.2022.7.12.0012).
De igual forma, a Instituição Defensória permaneceu silente quanto ao tema em
todas as outras oportunidades em que peticionou nos autos, durante o transcurso da dilação
probatória, como se observa nos eventos 50, 67 e 84 da APM nº 7000223-97.2022.7.12.0012.
Destarte, não há que se falar em nulidade ou ofensa aos postulados do
contraditório e da ampla defesa, por ausência de resposta à acusação, visto que a Defesa não
requereu, em termos expressos, o exercício desta faculdade processual, em momento
oportuno.
Apesar de tratar-se de temática recente, pois o entendimento do STF foi
proferido em dezembro de 2023, esta Corte já enfrentou a matéria, posicionando-se segundo
a interpretação ora adotada, como ilustram os julgados a seguir:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO
FALSO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR E NULIDADE DO PROCESSO, POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO
CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. I. A Preliminar de incompetência da Justiça Militar, suscitada pela DPU, carece
de amparo legal. Ressalte-se que o fato do réu ostentar a condição de civil, por si só, não
afasta a competência desta justiça especializada para o processamento e o julgamento do
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

feito. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. II. A Preliminar de
nulidade do processo, por violação do devido processo legal, suscitada pela DPU, aduzindo,
em síntese, que o Juízo de primeiro grau deixou de observar o rito previsto nos arts. 396 e
396-A, ambos do CPP, também não tem respaldo legal. O rito específico de resposta à
acusação, inserido no CPP por meio da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, não tem
aplicação nesta Justiça Especializada, que tem regramento próprio estabelecido no Código
de Processo Penal Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...) VIII. Apelo
desprovido. Decisão unânime."+ (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000693-
66.2023.7.00.0000. Relator Ministro José Barroso Filho. Data de Julgamento: 9/5/2024. Data
de Publicação: 4/6/2024) (Grifos nossos)
"EMENTA: AGRAVO INTERNO IN REVISÃO CRIMINAL. DEFESA CONSTITUÍDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS. DIREITO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECEDENTE DO STF.
DECISÃO PENDENTE. MODULAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
INAPLICABILIDADE. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]3. O
pleito para que os arts. 396 e 396-A, ambos do CPP (Resposta à Acusação), sejam aplicados
aos processos submetidos à Justiça Militar da União (JMU), esbarra, frontalmente, nas
hipóteses de cabimento do Agravo Interno. 4. A jurisprudência do STM consolidou-se no
sentido de que os arts. 396 e 396- A, ambos do CPP, não têm aplicação no âmbito da JMU.
5. A eventual aplicação dos ritos previstos nos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, perante a
JMU, em virtude da Decisão do STF proferida em sede do Recurso Ordinário em Habeas
Corpus (RHC) nº 142.608/SP, reclama o trânsito em julgado do referido decisum e, nessa
hipótese, deverá obedecer, estritamente, a modulação nele fixada. 6. O RHC nº 142.608/SP
ainda não transitou julgado. Para além, a modulação nele contida, dedicada à incidência dos
arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, no âmbito da JMU, não alcança os feitos com a instrução
iniciada, a menos que a Defesa tenha, oportunamente, solicitado a Resposta à Acusação.
Nesses moldes, o mencionado Decisum não abarca os processos nos quais a instrução tenha
sido encerrada, nem alberga os feitos com Sentença transitada em julgado. 7. Agravo Interno
conhecido e rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão unânime." (Superior
Tribunal Militar. Agravo Interno Criminal nº 7000116-54.2024.7.00.0000. Relator Ministro
Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento: 29/5/2024. Data de Publicação: 6/6/2024)
(Grifo nosso)
Posto isso, rejeito a preliminar defensiva, considerando regular a instrução
processual conduzida em primeiro grau de jurisdição, porquanto integralmente respeitados, à
época, os postulados do contraditório e da ampla defesa, segundo a Lei Adjetiva Castrense.
2ª PRELIMINAR – Incompetência da Justiça Militar pela ausência de condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar, em decorrência do licenciamento do Réu
Na sequência, a Defesa Pública suscita a perda da condição de
prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, considerando que o Apelante não mais integra o
efetivo das Forças Armadas, tendo deixado de possuir o status de militar, em virtude de seu
licenciamento das fileiras do Exército (evento 18, BOL_INDIV, da APM nº 7000223-
97.2022.7.12.0012).
Sustenta a DPU que as imputações afetas a crimes propriamente militares,
vertidas para o Réu civil, não podem ser processadas e julgadas nesta Especializada, à luz das
severas balizas do ordenamento penal castrense, em face da perda da qualificação de militar.
Segundo a ótica defensiva, uma vez licenciado o Acusado, o único vínculo
existente entre ele e o Exército foi dissolvido, tornando inexistente o requisito imprescindível
para que figure como sujeito ativo dos crimes de Abandono de Posto e de Desrespeito a
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Superior, ambos delitos de natureza propriamente militar.
Também esta arguição da Defesa falece de razão.
Ambas as condutas imputadas ao Réu, tanto o delito previsto no art. 195 do
CPM, quanto o insculpido no art. 160 do mesmo Códex, exigem que o sujeito ativo, de fato,
seja militar no momento da prática delituosa, tratando-se de característica essencial desses
crimes.
Consta nos autos que, na data do evento originador da Ação Penal Militar, o
Acusado encontrava-se na condição de Soldado do Efetivo Variável, prestando o serviço
militar inicial, vinculado ao Colégio Militar de Manaus (CMM), estando, inclusive, escalado
para o Serviço de Guarda ao Quartel, no momento das condutas ilícitas (evento 36, ANEXO
4, da APM nº 7000223-97.2022.7.12.0012).
A respeito do momento da consumação delitiva, a Lei Substantiva Castrense, de
forma consentânea com todo o ordenamento jurídico pátrio, estabelece que “considera-se
praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado”, nos
termos do art. 5º do CPM.
Trata-se da Teoria da Atividade, que norteia a definição do instante em que o
crime é tido por praticado, adotando-se, para tanto, a execução da conduta, não importando se
o resultado foi produzido de modo concomitante ou não. Esse aspecto é fundamental para a
fixação da competência e a verificação da imputabilidade do agente, entre outros fatores
determinantes para o julgamento de uma ação penal.
A persecução penal sub examine teve início na Justiça Militar da União, Juízo
plenamente competente para julgar a conduta do Acusado, e não existe qualquer previsão
legal no sentido de que essa competência venha a ser modificada no curso do processo.
Deveras, em momento algum a legislação penal e processual militar refere-se à
condição específica para o processamento dos delitos de Abandono de Posto e Desrespeito a
Superior. Ademais, a exclusão do serviço ativo não pode representar causa a justificar a
isenção do processo, ao arrepio de qualquer previsão legal, fomentando a impunidade e os
atos de indisciplina no âmbito das Forças Armadas.
Desse modo, diversamente do que pretende a Defesa, a perda da condição de
militar, ocorrida em momento posterior aos fatos investigados (20/08/2022), em
consequência do licenciamento ex officio efetivado pela Administração Castrense, em
31/10/2022, não é motivo hábil a modificar a competência para o processamento e
julgamento da Ação Penal Militar, uma vez que, no momento consumativo das condutas
descritas na Denúncia, o Réu pertencia ao efetivo do Exército Brasileiro (evento 18 da APM
nº 7000223-97.2022.7.12.0012).
A tese em apreço já foi enfrentada por este Tribunal, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. ABANDONO DE POSTO. ARGUIÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO POR VIOLAÇÃO DA GARANTIA DO
JUIZ NATURAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL
MILITAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL.
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR FALTA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECER RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO ANTE AUSÊNCIA DA PROPOSTA DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. 1. Não há nulidade do feito por violação ao Princípio do Juiz Natural em
razão do licenciamento posterior do agente, considerando que o delito foi cometido enquanto
detinha a condição de militar, sendo a Justiça Militar da União a única competente para
julgar o feito. 2. Não há que se falar em falta de condição de prosseguibilidade no caso de
militar que comete abandono de posto e, posteriormente, vem a ser licenciado da Força, mas
sim em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que
praticou. 3. O Ministério Público Militar é parte legítima para interpor recurso de Apelação
pro societate, não havendo incompatibilidade constitucional dos arts. 510 e 526 do CPPM,
tendo sido ambos recepcionados pela Constituição Federal. 4. Em razão do Princípio da
Especialidade, devem prevalecer as normas e as regras vigentes no Código de Processo Penal
Militar, que não preveem a resposta à acusação após a citação. 5. As disposições relativas ao
Acordo de Não Persecução Penal não se aplicam à Justiça Militar da União, nos termos da
Súmula STM nº 18. 6. Para configuração do crime de abandono de posto, basta a ausência do
militar ou o seu simples afastamento do posto ou do lugar de serviço, ainda que por breve
período, independentemente da existência ou não de prejuízo ao serviço para o qual estava
designado. 7. Para exasperação da pena-base, não basta a menção das circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM, sendo imprescindível demonstrar que estão respaldadas
no conjunto probatório produzido em Juízo. Preliminares rejeitadas. Decisões unânimes.
Apelos ministerial e defensivo não providos. Decisões unânimes." (Superior Tribunal Militar.
Apelação Criminal nº 7000239-23.2022.7.00.0000. Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira.
Data de Julgamento: 20/10/2022. Data de Publicação: 18/11/2022) (Grifos nossos)
Destarte, na ausência de exigência legal para a manutenção da condição de
militar como requisito de prosseguibilidade da ação penal, o feito deve permanecer sob a
competência da Justiça Militar da União. Entender de maneira diversa representa clara
afronta ao Princípio do “tempus regit actum”, materializado no art. 5º do CPM, pois a
exclusão do Acusado da Força, durante o curso da ação penal, em nada modifica a sua
situação de militar, no momento em que perpetrou a conduta delituosa.
Em consequência, afasto a preliminar suscitada pela Defesa, de ausência de
condição de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, por absoluta falta de amparo legal.
3ª PRELIMINAR - Incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de
civis e violação ao Princípio do Juiz Natural
Ainda em sede de preliminar, seguindo na mesma trilha da arguição precedente,
a Defesa ampara-se no fato de o Acusado, atualmente, ser civil e suscita a incompetência da
Justiça Militar da União para o deslinde do feito, alegando violação ao Princípio do Juiz
Natural.
Nessa esteira, entende o Órgão Defensivo que a demanda não se enquadra em
nenhuma das hipóteses contidas no art. 9º, inciso III, do CPM, requerendo, por conseguinte, a
nulidade do feito, a partir do recebimento da Denúncia, com a consequente remessa dos autos
à Justiça comum, para seu processo e julgamento.
Novamente, o esforço argumentativo da Defesa não logra prosperar.
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Constituição Federal, em seu art. 124, estabeleceu a competência da Justiça
Militar da União, tornando legítimo o julgamento pelo Juízo castrense de todos os
responsáveis pela prática de crimes militares na órbita federal:
Constituição Federal de 1998
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Registre-se que a arguição da Defesa de que “a demanda não se enquadra em
nenhuma das hipóteses contidas no art. 9º, inciso III, do CPM” encontra-se completamente
destoante do panorama jurídico da Ação Penal Militar movida em desfavor do Réu. Esta foi
instaurada devido à prática de dois delitos propriamente militares: Abandono de Posto e
Desrespeito a Superior, além do crime de Ameaça, de modo que a competência da Justiça
Militar restou definida pelo enquadramento no inciso I do art. 9º do CPM:
Código Penal Militar
Artigo 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
A partir da abrangência conferida à Justiça Militar da União pela Norma
Constitucional, a amplitude de sua competência deve ser aferida em cada caso concreto, pela
subsunção da conduta do agente aos preceitos primários que consubstanciam os delitos
elencados no Código Penal Militar.
Nessa toada, as circunstâncias da conduta do Acusado possibilitam a perfeita
subsunção do fato ao preceito normativo no inciso I do art. 9º do CPM, de forma que não se
mostra pertinente a arguição de ofensa ao Princípio do Juiz Natural, que restou plenamente
respeitado durante todo o curso da persecução penal em desfavor do Réu.
Como se observa, o feito originário tem como objeto jurídico delitos militares,
cometidos por um então Soldado do Exército Brasileiro, de maneira que a competência para
apreciação e julgamento incumbe, originariamente, ao Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, em obediência ao disposto no inciso II do art. 27 da Lei n º 8.457/1992, que
organiza a Justiça Militar da União (LOJMU), com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a
que se refere o inciso I do caput deste artigo.
Vale relembrar que a Lei nº 13.774/2018 foi responsável por significativas
modificações na estrutura da Justiça Militar da União, ao aumentar sua competência também
para o julgamento de civis, nas hipóteses de cometimento de delitos castrenses, em conjunto
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com militares ou de modo isolado.
Como sói acontecer nos casos de mudanças legislativas profundas,
questionamentos surgiram no tocante à interpretação de alguns dos dispositivos da indigitada
Lei, notadamente em relação à competência para o julgamento de civis que infringiram a
legislação penal castrense enquanto militares, mas perderam esta condição, antes de se verem
processar e julgar pela Justiça d’Armas.
Esta temática foi objeto de apreciação no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) n° 7000425-51.2019.7.00.0000, que pacificou a interpretação da matéria,
sob a relatoria do Ilustre Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, mediante a
fixação da seguinte tese jurídica, por unanimidade:
“Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.”
Com efeito, na hipótese sub oculi, o Juízo Natural para processar e julgar o
delito imputado ao Réu encontra-se determinado no inciso II do art. 27 da Lei n º 8.457/1992,
que atribui tal competência ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército, órgão
colegiado composto por um juiz togado e juízes militares leigos, seguindo os padrões
historicamente consolidados para o julgamento dos crimes militares.
A matéria em apreciação encontra-se sedimentada por este Pretório Castrense,
segundo denota o seguinte precedente:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A HABILITAÇÃO DE
CIVIL À PENSÃO MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA
FEDERAL
COMUM.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
MILITAR
CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. UNANIMIDADE. 1. A
competência da Justiça Militar da União (JMU) verifica-se sempre que há a subsunção do
comportamento do agente - seja quem for, inclusive o civil, ainda que em tempo de paz - aos
requisitos legais previstos no art. 9º do CPM e, por evidente, ao preceito primário
incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei. 2. Não se pode comparar a
JMU às cortes marciais existentes em outros países, as quais são questionadas pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e, na Europa, pela Corte de Direitos Humanos
daquele continente, porque ligadas ao Poder Executivo ou subordinadas a Comandos
Militares. A JMU, por seu turno, em tempo de paz e em tempo de guerra, integra o Poder
Judiciário e nela atuam, mediante aprovação em concursos públicos, Juízes-Auditores e
membros do Ministério Público Militar da União e da Defensoria Pública da União sob nítido
respaldo constitucional, assegurando, em todas as fases da Ação Penal Militar (APM), o
exercício da ampla defesa, com a possibilidade de interposição de recursos em todas as
instâncias, inclusive ao STF, conforme o devido processo legal constitucional. 3. Havendo
indícios suficientes de autoria e de materialidade, bem como provas de evento que, em tese,
constitua crime militar, não se cogita na declinação da competência da JMU, notadamente
ante o advento da Lei nº 13.491/17, a qual a alargou amplamente, abrangendo, inclusive,
novas hipóteses de crimes militares passíveis de serem cometidos por civis. 4. É pacífico o
entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal quanto à competência da JMU
para processar e julgar crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao
patrimônio sob Administração Militar. 5. Recurso não provido. Decisão unânime." (Superior
Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000099-28.2018.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento: 8/5/2018. Data de Publicação:
30/5/2018) (Grifos nossos)
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, em especial quando se trata de crimes propriamente militares,
como in casu, a Justiça Militar é competente para a apreciação e julgamento dos fatos, com
firme embasamento no art. 124 da Constituição Federal, traduzindo-se na absoluta
observância do Princípio do Juiz Natural.
Via de consequência, desacolho a alegação preliminar de nulidade por
incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento de civis.
Finalizado o enfrentamento das preliminares, passo ao exame do mérito da
vertente quaestio.
MÉRITO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa Pública, objetivando a reforma da
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 12ª CJM, que
condenou o ex-Soldado MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA à pena de 7
(sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática dos crimes tipificados nos art. 195,
160, caput, e 223, parágrafo único, todos do Código Penal Militar, na forma do art. 79 do
mesmo Código, nos termos previamente relatados.
Inconformada com a condenação, a Defesa pugna pela absolvição do Apelante,
com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, alegando que, apesar de o Réu ter confessado a
autoria das práticas criminosas, este manifestou seu arrependimento em Juízo.
Nesse fio, sustenta ser desnecessária a reprimenda estatal, argumentando que os
crimes cometidos não causaram lesões significativas aos bens jurídicos tutelados pela norma,
razão pela qual reclama a aplicação do Princípio da Irrelevância Penal do fato, na presente
hipótese.
A pretensão defensiva não merece guarida.
Retomando, em breves linhas, a cronologia dos fatos, extrai-se dos autos que o
Réu, escalado para o Serviço de Guarda ao Quartel no dia 20/08/2022, quando no horário de
Sentinela, no interior do Colégio Militar de Manaus, afastou-se do posto de serviço designado
para comprar cigarros, sem autorização. O Sd PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA DA
SILVA, escalado naquela mesma data para a função de Cabo de Dia, avistou-o fora de seu
posto e comunicou o fato ao 3º Sgt DHYEGO SOUZA ATHAN, Adjunto do Oficial de Dia.
Na ocasião, indagado sobre o motivo de seu afastamento, o Réu informou que
saiu para comprar cigarros, ao que o Cabo de Dia, então, pediu a ele que entregasse o objeto.
As demais condutas criminosas ocorreram de modo subsequente, tendo o
Acusado, em postura afrontosa, afastado o Cabo de Dia com as mãos, quando este tentou, ele
mesmo, tomar-lhe os cigarros, vociferando que “ele tinha sorte de estar aqui dentro”.
Logo a seguir, o Apelante passou a proferir ameaças verbais à integridade física
do Cabo de Dia, ameaçando-o de “dar uma facada” ou “um tiro”, fora da caserna, em clara
atitude de ameaça contra o Militar mais antigo.
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista dos acontecimentos descritos, o Parquet Castrense imputou ao Réu o
cometimento das ações delitivas de Abandono de Posto, nos termos do art. 195, Desrespeito a
Superior, previsto no art. 160, caput, e Ameaça, capitulado no art. 223, parágrafo único, tudo
do CPM, consecutivamente.
O acervo probatório carreado ao feito no curso da instrução criminal é
incontroverso na demonstração de que a dinâmica dos fatos transcorreu do exato modo como
narrado na Peça Pórtico acusatória. Inclusive, a própria Defesa confirma a ocorrência dos
eventos delituosos, quando destaca a confissão realizada pelo Acusado em juízo.
O cerne da irresignação sub oculi repousa, tão somente, na aferição do grau de
ofensividade da conduta examinada, que, na visão da Defesa, reclama solução pela via
administrativa, haja vista não ter gerado “lesão significativa a bens jurídicos
relevantes”, segundo o consignado nas razões do Apelo.
Não obstante a ausência de inconformismo acerca da prática dos crimes que
fomentaram a condenação vergastada, por se tratar de Recurso de Apelação, impõe-se a
análise de cada um dos tipos penais imputados.
1. DA CONFORMAÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA
a) Do Abandono de Posto (art. 195 do CPM)
A ação de abandonar o posto de serviço é capitulada como crime propriamente
militar, que tem como objeto de tutela jurídica o dever e o serviço militares, com a seguinte
redação:
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Segundo a doutrina, é crime de mera conduta, que se consuma com a simples
ação do agente de afastar-se, sem autorização, do posto ou do lugar de serviço que lhe
cumpria, antes de terminada a tarefa a ele inerente, consistindo, também, em crime
instantâneo, visto que a sua consumação ocorre de modo imediato, com a conduta de
abandono, sem ordem superior.
A configuração delitiva prescinde de comprovar-se a criação de um perigo
concreto. Ou seja, trata-se de crime de perigo abstrato, pois não se exige a ocorrência de
efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma, no caso, o resguardo da segurança e a
regularidade do funcionamento das instituições militares, ou a colocação desse bem em risco
real e concreto, uma vez que o risco é presumido pela lei.
O professor Cícero Robson Coimbra, ao versar sobre o tipo penal em tela, assim
dispõe acerca de seu momento consumativo:
“Consumação: o delito se consuma quando o autor se afastar de seu posto, deixar o lugar em
que devia, por imposição de sua função, permanecer, ou, ainda, no momento em que
interrompe a atividade que desempenhava em serviço.” (In Coimbra Neves, Cícero Robson,
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Streifinger, Marcello Manual de Direito Penal Militar - Volume Único - 6º Ed., rev., ampl. e
atual. São Paulo, Editora: JusPodivm, 2022. Pág. 1182.)
A seu turno, Jorge Cesar de Assis registra, ao comentar a Lei Substantiva
Castrense, que é “De se ressaltar que o abandono de posto é delito instantâneo, consumando-
se no exato momento em que o militar se afasta do local onde deveria permanecer. A
tentativa não é possível” (In Comentários ao Código Penal Militar, 11ª Edição - Revista e
atualizada. Curitiba: Juruá, 2022).
Compulsando os autos, resta comprovado que o Apelante, quando de sentinela,
decidiu sair para comprar cigarros fora do aquartelamento, sem qualquer ordem ou
autorização para tal, deixando o posto “P2” do Colégio Militar de Manaus completamente
desguarnecido.
As escalas de serviço acostadas aos autos atestam que o Réu estava de serviço
no dia dos fatos (evento 36, ANEXO 4, da APM nº 7000223-97.2022.7.12.0012), e os
depoimentos testemunhais, assim como o próprio Acusado, ao ser interrogado em Juízo,
confirmam a narrativa apresentada pelo Cabo de Dia, Sd EDUARDO (evento 59 e 60,
VÍDEOS/ATA, VÍDEO 1 - minuto 4’45”, da APM nº 7000223-97.2022.7.12.0012).
Confiram-se os dizeres da confissão do Réu, in verbis:
“Juiz: [...] E no seu quarto de hora no P2 você foi comprar cigarro no mercado fora das
instalações da OM. Vamos começar por aqui. Isso é verdade? Você foi comprar cigarro na
hora do seu quarto de hora?
Réu: Sim, isso é verdade.
Juiz: Tu cagou o pau, tu foi comprar cigarro?
Réu: Sim, porque tipo, eu era, tipo, lá no quartel os meninos são acostumados, os soldados
íam assim, mas não na hora. Aí eu fui inventar de querer ir na hora, aí me plotaram.
[...]” (Grifos nossos)
Comprovadas, portanto, a autoria e a materialidade da prática do delito de
abandono de posto.
O caderno probante atesta também que o Acusado agiu de maneira livre e
consciente, com o fim específico de ausentar-se de seu posto de serviço, durante o quarto de
hora que lhe incumbia, sem autorização, assumindo o risco de produzir o resultado lesivo.
Dessa forma, resta demonstrado o dolo, materializado na intenção deliberada do Réu de
abandonar o posto de sentinela que lhe incumbia, expondo a risco a segurança do
aquartelamento.
b) Do Desrespeito a Superior (art. 160, caput, do CPM)
O delito de Desrespeito a Superior, assim como o de Abandono de Posto,
classifica-se como propriamente militar, estando capitulado na Lei Substantiva Castrense na
condição de crime contra a autoridade ou disciplina militar, nos seguintes termos:
Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena – detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de conduta cuja objetividade jurídica busca preservar a disciplina
castrense. Essa, ao lado da hierarquia, não figura apenas como um preceito ético militar, mas,
sim, princípio constitucional, que emoldura a base institucional das Forças Armadas. Sem a
hierarquia e a disciplina, torna-se impraticável a manutenção da ordem administrativa militar
no âmbito da caserna, comprometendo, sobremaneira, a execução das missões constitucionais
impostas às Forças Armadas.
Permitir ao subordinado aviltar superior hierárquico, afrontando-o em sua
autoridade, seja questionando ordem legítima emanada, seja desrespeitando-o em sua honra,
compõe cenário que reclama a reparação estatal, de imediato, motivo pelo qual desponta a
relevância do tipo penal em questão. Guilherme de Souza Nucci discorre sobre o tema, da
seguinte forma:
“A conduta típica é desrespeitar, significando desacatar, faltar com o respeito. Este, por sua
vez, representa a obediência, deferência ou submissão devida a alguém. O objeto é o
superior, exigindo-se que a conduta se desenvolva na presença de outro militar. Nota-se
a importância conferida à tutela da disciplina, pois o desrespeito somente ganha relevo
quando visto por outros. Por outro lado, o tipo é excessivamente aberto, ferindo a
taxatividade. Dever-se-ia indicar, com clareza, quais os meios considerados desrespeitosos.
Da maneira como posta, excetuando a violência – já prevista em tipos anteriores – pode-se
incluir qualquer ato, gesto, palavra ou manifestação irreverente, incompatível com a
austeridade do serviço militar. Entretanto, o delito é doloso, não se podendo considerar
infração penal gracejos ou brincadeiras superficiais ou tolas.” (In Nucci, Guilherme de
Souza. Código Penal Militar Comentado - 4ª ed. Rio De Janeiro: Forense, 2021. Pág. 249)
(Griffos nossos)
O Sd EDUARDO, que exercia a função de Cabo de Dia, ao determinar que o
Réu lhe entregasse os cigarros adquiridos fora do aquartelamento, sofreu resistência
injustificada por parte do Apelante, que o empurrou com as mãos, em nítida atitude de
afronta, e a ele se dirigiu de forma acintosa.
Cabe destacar que o Acusado assim agiu na presença de dois outros militares, o
3º Sgt ATHAN (Adjunto do Oficial de Dia) e o Sd EV CRUZ, cumprindo, desse modo,
exigência elementar do tipo penal, segundo se extrai dos depoimentos de ambos em Juízo
(evento 25 e 26, VÍDEOS/ATA - VÍDEO 2. minuto 2’24”, da APM nº 7000223-
97.2022.7.12.0012), in litteris:
“Sd CRUZ: [...] O Cabo de Dia foi fazer ronda também. E encontrou ele [Sd HENRIQUE].
Chegando perto de mim ele falou que encontrou ele fora do aquartelamento...
MPM: E aí?
Sd CRUZ: Chegou com cigarro. Disse que foi comprar cigarro.
MPM: O senhor chegou a ver o cigarro?
Sd CRUZ: Cheguei a ver o cigarro sim senhor. [...] Foi quando o Sgt chegou no local que a
gente tava, na Guarda, e tentaram tomar o cigarro porque ele tava na hora, no quarto de hora
dele... e ele foi resistir... e começou a discussão dele com o Cabo de Dia.
MPM: Nessa discussão, quais foram os termos que o Acusado, o Sd HENRIQUE, usou, o
senhor chegou a ouvir?
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sd CRUZ: Cheguei a ouvir sim senhor. Ele ameaçou de dar facada, de dar um tiro e disse
que tinha amizade lá fora que poderia fazer isso por ele.” (Grifos nossos)
Corroborando o teor dos depoimentos das Testemunhas, o Apelado, em sua
inquirição em Juízo, reiterou o relato prestado na fase investigativa, confirmando a acusação
(evento 59 e 60, VÍDEOS/ATA - VÍDEO 1, minuto 6’20”, da APM nº 7000223-
97.2022.7.12.0012), in verbis:
“Juiz: E aí vai dar um problema aqui. O Eduardo certamente informou ao Sargento ATHAN,
que era Adjunto, e te questionou ‘rapaz porque você está vindo aí, entrega esse cigarro’ ... e
nesse momento você desrespeitou o Eduardo falando, ‘você teve sorte de estar aqui dentro’ e,
empurrando, ainda ameaçou mesmo estando este na situação como militar que exercia a
função de autoridade sobre ele. O que aconteceu entre você e o Eduardo, cara. O Eduardo
era o Cabo de Dia, tu aloprou com o Eduardo, foi isso?
Réu: Não, foi tipo ... eu discuti com ele, mas minha intenção não era ameaçar e tal. Tipo,
como ele falou, né, matar e tal. Porque foi só no momento da raiva, foi como eu cheguei lá e
me falou pra mim, eu falei ‘não, deixa o cigarro comigo, já me pegou agora deixa eu fumar,
não sei o quê’, e ele, ‘não’, e eu falei ‘pô, bicho, tu tem muita sorte que tu tá aqui dentro
mesmo, né?” (Grifos nossos)
Ato contínuo, prosseguiu, asseverando (evento 59 e 60, VÍDEOS/ATA - VÍDEO
2, minuto 4’06”, da APM nº 7000223-97.2022.7.12.0012):
“Juiz: Tá bom. Então você nega que tenha ameaçado o Eduardo e nega que tenha
desrespeitado ele...
Réu: Não, eu desrespeitei ele sim. Falando aquelas palavras meio com raiva e tal, ‘tu tem
sorte de estar aqui dentro’ e tal. Mas só isso também...” (Grifos nossos)
A atitude desrespeitosa assumida pelo Réu, afrontando o Cabo de Dia, na
presença do Adjunto do Oficial de Dia, não reflete simples brincadeira ou mero gracejo,
passível de configurar apenas uma transgressão disciplinar. Ao contrário, o desenrolar dos
fatos permite extrair do comportamento do Acusado, com clareza, a firme intenção de
desrespeitar seu superior.
Essa conclusão é conformada pela própria retórica defensiva, que se apoia no
arrependimento manifestado pelo Apelante em Juízo, sem questionar a autoria ou qualquer
elementar do tipo penal ínsito no art. 160, caput, do CPM, como já dito, de modo a restar
inequívoca a materialidade do delito. Também resta configurada a culpabilidade do delito
em tela, pois o dolo com que se houve o Acusado desponta nítido dos traços objetivos de seu
proceder, exsurgindo, na instrução probatória, a vontade deliberada, livre e consciente, de
afrontar seu superior hierárquico, na presença de outros militares.
c) Da Ameaça (art. 223, parágrafo único, do CPM)
A figura típica da Ameaça encontra-se no capítulo da Norma Penal
Castrense dedicado aos crimes contra a liberdade. Tem o escopo de tutelar a autonomia do
indivíduo e o exercício de sua capacidade de manifestação volitiva.
Cuida-se de delito de natureza formal, para cujo desfecho não se exige a
ocorrência do resultado naturalístico, mas, tão somente, a demonstração do dolo por parte do
agente, com o fim de causar medo, receio, insegurança ou outras emoções afins. Assim, para
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a caracterização do crime, não é imprescindível que a intenção primária do agente se
concretize no mundo dos fatos, tampouco que o sujeito passivo sinta-se efetivamente
amedrontado, em face da atitude intimidativa.
Por tratar-se de crime autônomo, uma vez consolidado o dolo especial de agir
do agente, basta que a vítima tome conhecimento da ameaça desferida, direta ou
indiretamente, para que sobrevenha a consumação. Também é imperioso que a promessa
do mal injusto e grave, desferida pelo sujeito ativo, de forma livre e consciente, seja idônea,
isto é, verdadeiramente hábil a provocar, de per si, receio ou temor na vítima, mesmo que
este resultado não venha a ser, de fato, atingido. Nesse compasso, discorre Cezar Roberto
Bitencourt, em seu magistério, in litteris:
“É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de
qualquer forma, perturbe sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente
que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial
intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça, ‘que se esgota no
aspecto intelectual da previsão do dano, como elemento determinante de um
comportamento’.” (In BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte
Especial (arts. 121 a 154-B) - Crimes contra a pessoa – volume 2. 23ª ed. São Paulo:
SaraivaJur, 2023) (Grifos nossos)
Apesar de o Réu, ao ser interrogado, não haver assumido a ação a ele imputada
na Denúncia, negando, especificamente, ter ameaçado o Ofendido de “dar uma facada” ou
“dar um tiro”, ele não nega a conduta ameaçadora in totum, segundo atestam os relatos acima
transcritos (evento 59 e 60, VÍDEOS/ATA, VÍDEO 1 - minuto 6’20” E VÍDEO 2, minuto
4’06”, da APM nº 7000223-97.2022.7.12.0012).
No entanto, a negativa apresentada pelo Acusado, além de pouco contundente,
resta isolada nos autos, considerando que os relatos testemunhais são homogêneos e apontam,
com segurança, a verbalização da ameaça, tal qual contida na Exordial Acusatória, como
denotam os esclarecimentos prestados pelo Adjunto do Oficial de Dia, ao ser inquirido em
Juízo (evento 25 e 26, VÍDEOS/ATA, VÍDEO 3, minuto 1’ 35”, da APM nº 7000223-
97.2022.7.12.0012), in litteris:
“MPM: O senhor viu o Acusado fora do aquartelamento?
3º Sgt ATHAN: Não senhor... fui acionado quando ele voltou do... quando ele voltou... ele
estava externo... Quando ele voltou fui acionado pelo meu Cabo de Dia, Sd EP EDUARDO, de
que ele tinha abandonado o posto... aí cheguei até o Sd HENRIQUE e perguntei o que ele foi
fazer fora do quartel. Ele respondeu que ‘tinha ido comprar cigarro’. Ao ser questionado, ele
pegou e falou que queria fumar, e eu mandei ele devolver o cigarro pro Sd EDUARDO. Sd
EDUARDO chegou com ele... quando o Sd EDUARDO foi pegar o cigarro, o Sd HENRIQUE
empurrou o Sd EDUARDO... e novamente o Sd EDUARDO pediu o cigarro. Quando ele foi
pedir o cigarro de novo, o Soldado... na época o Sd EV HENRIQUE, falou pra ele que ele
‘não sabia o que era ser doido, que doido seria quando ele desse uma facada e um tiro nele’.
MPM: O senhor chegou a ver alguma expressão... é... teria dito ‘você teve sorte de estar aqui
dentro do quartel’... contra o Sd EDUARDO?
3º Sgt ATHAN: Sim, após...após ele ter falado que iria dar uma facada e um tiro no Sd
EDUARDO ele falou que ele tinha a sorte de estar dentro do quartel.
MPM: Então o senhor presenciou... esses fatos o senhor presenciou?
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3º Sgt ATHAN: Sim, senhor.
[...]
MPM: Então o senhor não achou que era efetivamente que o Sd PAULO EDUARDO
estivesse em perigo... pro senhor, pro senhor...pra sua...que o senhor viu na hora.
3º Sgt ATHAN: Não, na hora não. Tanto é que eu falei que meu medo não era o perigo na
hora, meu medo era... em outra oportunidade, se ele poderia ter... viesse de fato consumar o
que ele prometeu, se ele viesse a dar um tiro e uma facada. Por isso eu acionei o Oficial de
Dia e outras autoridades.” (Grifos nossos)
No mesmo sentido, reprise-se trecho do depoimento do Sd EV CRUZ, que
corrobora o aludido contexto (evento 25 e 26, VÍDEOS/ATA, VÍDEO 2 - minuto 3’21”, da
APM):
“MPM: Nessa discussão, quais foram os termos que o Sd Henrique usou, o senhor chegou a
ouvir?
Sd CRUZ: Cheguei a ouvir sim senhor. Ele ameaçou de dar facada, de dar um tiro e disse
que tinha amizade lá fora que poderia fazer isso por ele.
MPM: Então o senhor presenciou...esses fatos o senhor presenciou?
Sd CRUZ: Sim Senhor.” (Grifos nossos)
À vista desse contexto, restam igualmente comprovadas a autoria e
a materialidade delitivas no tocante à imputação da prática de Ameaça, nos termos do art.
223, parágrafo único, do CPM.
O dolo presente no agir do Acusado também desponta inequívoco, em
decorrência dos dizeres por ele proferidos, representativos da clara intenção de intimidar e
causar temor no Ofendido. Assim, configura-se a culpabilidade necessária para a
conformação delitiva, não havendo a presença de qualquer excludente.
2. APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS
A Defesa, reconhecendo parcialmente a confissão realizada pelo Apelante em
Juízo, argumenta que, in litteris:
“o direito penal, comum ou militar, não se deve ocupar de condutas que produzam resultado
cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não
represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja
integridade da própria ordem social.” (evento 1, RAZAPELCRIM4, da Apelação)
Tal afirmativa destoa integralmente da realidade, devendo o raciocínio
defensivo ser mantido ao largo.
Não há como admitir ser a conduta em comento de mínima ofensividade.
Tampouco é possível a aplicação do Princípio da Insignificância, quando o Réu agiu em
desconformidade com a lei, fardado, em serviço de escala, na presença de outros militares,
que também estavam de serviço e assistiram a todo o enredo delitivo, este consistente em
uma demonstração explícita de irresponsabilidade e desobediência às regras da caserna.
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As circunstâncias do delito representam, inquestionavelmente, afronta à ordem,
à hierarquia e à disciplina militares, afetando os bens jurídicos maiores protegidos por esta
Justiça Especializada.
O arrependimento manifestado pelo Acusado em Juízo, realçado pela Defesa,
não possui o condão de minimizar a ofensividade da conduta e afastar a lesão aos bens
jurídicos tutelados pela Norma Penal Castrense, que ultrapassam a esfera da vítima,
atingindo, frise-se, a hierarquia e a disciplina.
A Defesa, em argumentação confusa, suscita o reconhecimento da atenuante
referente à confissão espontânea, o que, in casu, não merece qualquer amparo. O art. 72, II,
alínea “d”, do CPM é objetivo ao condicionar a diminuição da pena motivada pela confissão
às hipóteses em que a autoria do crime é ignorada ou desconhecida, contexto completamente
avesso à demanda em apreço, onde o Acusado foi preso em flagrante.
Ressalta-se que o Réu foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, a contar
de 31/10/2022, conforme o Boletim Interno nº 203, da mesma data (evento 18 da APM).
Desse modo, em termos efetivos, sequer existe a possibilidade jurídica de o fato ser tratado
na esfera administrativa, como infração disciplinar, visto que o Apelante não mais integra o
efetivo do Exército, tendo deixado de ostentar a condição de militar.
Em arremate, trago à colação precedentes desta Corte, harmônicos com o
entendimento esposado no presente Voto, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO.
ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CRIME FORMAL E DE PERIGO
ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. EMPREGO DE
EXCLUDENTE DE ILICITUDE E CULPABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
FRAGMENTARIEDADE. [...] DECISÃO POR MAIORIA. O abandono de posto, descrito no
art. 195 do COM, é crime formal e de perigo abstrato, consumando-se de forma instantânea,
no momento em que o infrator se afasta do local de serviço sem autorização,
independentemente do tempo e, mesmo que, durante sua ausência, não tenha ocorrido nenhum
infortúnio ou alteração. O fato de o militar designar, por conta própria, um subordinado para
assumir sua função durante o período de ausência não tem o condão de afastar o referido
crime praticado contra o serviço e o dever castrenses. A materialidade e a autoria restaram
incontestes, tendo sido o Oficial, regularmente, escalado para o serviço, ensejando, portanto,
a resposta estatal à altura da conduta perpetuada pelo referido militar, qual seja, de se
evadir da função, sem prévia autorização de superior hierárquico, afastando, assim, a
possibilidade de se considerar mera transgressão disciplinar. Como corolário, ao abandonar o
posto para realizar uma prova, percebe-se que não houve nenhuma proteção de direito próprio
ou de terceiro contra perigo certo e atual, não restando caracterizado, consequentemente, o
estado de necessidade, descartando-se, assim, a aplicabilidade dos excludentes de ilicitude e
de culpabilidade. Inviável a aplicação do Princípio da fragmentariedade, uma vez que,
diante do significado de tal instituto jurídico, o acusado feriu diretamente a hierarquia, a
disciplina, o respeito e o zelo pela carreira militar, valores estes de relevante importância
para a Administração Castrense. Reforma da Sentença a quo. Provimento ao recurso
ministerial. Decisão por maioria. Declarada a extinção da punibilidade ex-officio, devido à
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto. Decisão por maioria." (Superior
Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000007-40.2024.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento: 6/6/2024. Data de Publicação:
3/7/2024) (Grifos nossos)
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO ATENUADO. APELO DA DEFESA. TESES RECURSAIS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INCONSISTÊNCIA DAS
PROVAS. IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. DOSIMETRIA DA PENA. INFLUÊNCIA DE
ATENUANTES. REJEIÇÃO. PRÁTICA ILÍCITA. COMPROVAÇÃO. REPROVABILIDADE DA
CONDUTA.
RESPONSABILIZAÇÃO
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. CÁLCULO DA SANÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A sorrateira subtração de carteira de militar, com dinheiro em
espécie e cartões, em alojamento de quartel, perfaz o delito de furto. 2. A utilização do cartão
bancário da vítima de furto sela a culpabilidade do agente. Nessa perspectiva, o dolo resta
claro mediante o manuseio do cartão subtraído, na modalidade “aproximação”, no mesmo
estabelecimento, com o pagamento fracionado de despesas. 3. A relevância penal do fato
interliga-se à reprovabilidade da conduta, dando impulso à prevenção geral e especial. O
furto praticado entre colegas de farda, no ambiente castrense, merece a resposta do Estado
perante esta Jurisdição Especializada, haja vista a notória violação aos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina, regentes das Forças Armadas. As relações intramuros requerem
predicados calcados na ética e moral castrenses. 4. Nos crimes previstos no CPM, inclusive
no furto (agente militar ou civil), todas as ações penais são públicas, em face do relevante
interesse de Segurança Nacional envolvido. Nessa base, a sociedade, destinatária dos
serviços que as Forças Armadas lhe prestam, é o sujeito passivo em 1º grau, enquanto a
vítima (militar ou civil), nesta polarização, está em 2º plano. [...] 6. A fixação da pena-base
no mínimo legal descredencia a influência de atenuantes na sua dosimetria - dicção do
Enunciado 231 da Súmula do STJ. Na hipótese da confissão espontânea, a revelação deve
contribuir, direta e decisivamente, para o deslinde do caso. [...] Não provimento do Apelo
defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000123-
80.2023.7.00.0000. Relator Ministro Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento:
22/10/2023. Data de Publicação: 13/11/2023) (Grifos nossos)
3. CONCLUSÃO
À luz de todas as considerações alinhavadas, e ao contrário do que prega a
Defesa, o Apelante agiu de forma livre e consciente, ao abandonar o posto de serviço e, na
sequência, desrespeitar e ameaçar superior hierárquico, durante o serviço, na presença de
outros militares, comprometendo a segurança do aquartelamento, bem como concorrendo
para a instauração de cenário de indiscutível indisciplina.
Assim, o comportamento do Acusado enquadra-se, com perfeição, nas figuras
típicas dos art. 195, 160, caput, e 223, parágrafo único, todos da Lei Substantiva Castrense,
não havendo dúvidas acerca da tipicidade, ilicitude e culpabilidade, diante da comprovação
de que ele, no momento de seu agir, possuía consciência de seus atos, sendo-lhe exigível
conduta diversa.
Logo, na ausência de causas legais ou supralegais passíveis de afastar o viés
criminoso da conduta, é impositiva a aplicação da reprimenda estatal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da insurgência e rejeitar todas as
questões preliminares suscitadas pela Defesa Pública, em favor do Apelante. Quanto ao
mérito, voto no sentido de negar provimento à Apelação, a fim de manter incólume, em
todos os seus jurídicos e legais efeitos, a Sentença que condenou o ex-Soldado MARCOS
HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA à pena de 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de
detenção, pela prática dos crimes tipificados nos art. 195, 160, caput, e 223, parágrafo único,
todos CPM.
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364143v32 e do código CRC e9c22385.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 2/9/2024, às 15:46:46
1. Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente,
recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Parágrafo
único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do
acusado ou do defensor constituído.Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
7000993-28.2023.7.00.0000
40001364143 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000993-28.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Em consonância com o colegiado, neguei provimento ao Apelo defensivo e,
para constar a Ratio decidendi, faço a presente declaração de voto.
O Apelo defensivo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO
A Defensoria Pública da União suscitou, preliminarmente, a anulação do feito
ab initio, isto é, desde o recebimento da Denúncia devido à inobservância dos arts. 396 e 396-
A do CPP. Em sua Razões (Evento 1), sustenta, in verbis:
“[...] o Juízo deixou de observar a aplicação dos arts. 396 CPP (sic), pois ao receber a
denúncia, não ordenou a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo
de 10 (dez) dias, apenas ordenou a citação do réu para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o
nome de seu advogado e meios de contato ou se seriam assistidos processualmente pela
Defensoria Pública da União, não concedendo o direito previsto.
[...].
A ausência de resposta à acusação jamais pode ser flexibilizada, devendo, na verdade, resultar
em inequívoca declaração de nulidade absoluta do processo, por falta de realização de ato
essencial para o desnivelamento do processo.
[...].
Espera assim seja acolhida a presente preliminar para anular o feito ab initio, inclusive o
recebimento da denúncia, a partir da qual devem ser observadas as etapas dos arts. 396 e
396-A do CPP.”
In casu, verifico que houve o recebimento da Exordial acusatória em 8/9/2022
(APM, evento 1, doc. 2). Na primeira oportunidade de manifestação nos autos (APM, eventos
26, 27 e 30), não houve qualquer tipo de insurgência quanto à não aplicação dos arts. 396 e
396-A do CPP. Somente nas Alegações Escritas (APM, evento 91), a Defesa manifestou-se,
de forma preliminar, pela violação do devido processo legal em razão da inobservância dos
dispositivos que prevêem a resposta à acusação. Por fim, registra-se que a Sentença
condenatória restou publicada em 4/9/2023.
7000993-28.2023.7.00.0000
40001363660 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deve-se considerar, diante do cenário acima assinalado, a decisão plenária da
Excelsa Corte no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 142608, segundo o qual a
aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal deve incidir sobre os processos
penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte
tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à
acusação no momento oportuno. Vide o Julgado:
“EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art.
309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.
Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação
de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação,
nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão
deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos
processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em
que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação
de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. [...]. 4.
Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal ao processo penal militar. [...]. 6. O escopo de se conferir maior efetividade
aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla
defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396
e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em
detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a
prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária,
os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo, portanto, que apresentar
resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em
trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido
processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8. Recurso provido
parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso
concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais
subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao
recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-
A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da
publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo
Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado,
ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de
oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.” (RHC
142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024
PUBLIC 20-03-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04-
2024). (Grifos nossos).
A ata do julgamento referido foi publicada em 19/12/2023.
Desse modo, percebe-se que o pleito defensivo está fora do período cronológico
assentado no julgamento do STF. Não bastasse isso, é inviável dizer que houve nos autos o
requerimento expresso da DPU para o oferecimento de Resposta à Acusação, tendo em vista
que tudo o que fez foi suscitar a preliminar de nulidade em Alegações Finais. Ora, alegar
preliminar não equivale a realizar o requerimento expresso a fim de ser oportunizada a oferta
de Resposta à Acusação, daí porque impossível reconhecer o atendimento do requisito
estabelecido no julgado da Excelsa Corte.
7000993-28.2023.7.00.0000
40001363660 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dito isso, ante a inexistência de amparo jurídico para o deferimento do pleito,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa de MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA
DE ALMEIDA.
PRELIMINARES DE NULIDADES DEVIDO À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO POR PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE E
POR VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL
Ab initio, consigno que, em meu entender, ambas as preliminares estão
imbricadas, mormente pelo fato de objetivarem idêntico fim, isto é, a incompetência da
Justiça Militar da União, motivo que me leva à apreciação em único tópico.
Em suas Razões, a Defesa pública suscita, em sede preliminar, a remessa do
feito à Justiça comum, para tanto, argumenta, in litteris:
“DO
LICENCIAMENTO
DO
MILITAR
E
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR
[...] É inadmissível que o cidadão que não mais ostente a qualidade de militar seja apenado
por crime com “pena tipicamente militar”.
Isso porque a perda do status de militar afasta a condição de incidência do maior rigor penal
castrense àquele que fora licenciado, justamente em virtude de não mais dele se exigir a
observância do rigor cívico funcional imprescindível à manutenção da compostura jurídica
das Forças Armadas.
A partir do licenciamento dos apelantes não mais ocorre sua submissão ao regime jurídico-
penal militar, de modo que sua condição de civil atrai a remessa dos autos à Justiça Comum.
[...].
DA VIOLAÇÃO DA GARANTIA PROCESSUAL CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL
[...].
1.
Não tem o juiz federal militar competência para julgar os apelantes neste feito, pois a
situação se enquadra no inciso II do art. 9° do CPM;
2.
Por terem cumprido o serviço militar e sido licenciados, os apelantes não são militares,
tanto diante do estatuto dos militares, que define legalmente quem é ou não militar ou
diante das ficções jurídicas definidas no CPM;
3.
No atual regramento, a JMU não possui competência para julgar os civis nas hipóteses
do inciso II do art. 9° do CPM;
4.
Diante da ausência de regra de competência que estabeleça a jurisdição castrense para
civis, deve ser reconhecida a nulidade do feito, em especial seus atos decisórios, e
remetido para a justiça comum estadual, pois se trata de, em tese, lesão patrimonial
privada [...].”
Os argumentos de suposta incompetência da Justiça Militar da União para o
julgamento do agente não merecem proteção, visto que, ao tempo do crime, o réu detinha a
qualidade de militar da ativa.
7000993-28.2023.7.00.0000
40001363660 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se sabe, restou consolidado no julgamento da Petição n° 7000425-
51.2019.7.00.0000, pelo Plenário desta Corte Castrense, o seguinte entendimento jurídico:
“Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.”
Ora, inexistem dúvidas de que restou sedimentado que o status do indivíduo ao
tempo do fato não só define a ocorrência de um crime militar, como também o órgão da
Justiça Especial competente para processá-lo e julgá-lo, sob o manto do princípio tempus
regit actum. Por conseguinte, inexiste a aludida condição de prosseguibilidade, visto não ser
exigível do sujeito ativo o status de militar durante o transcurso da persecução penal.
A tese foi consolidada no verbete de súmula n° 17, Dje n° 213, de 6/12/2019, do
STM, segundo o qual:
“Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”.
No mais, salienta-se que a Egrégia Suprema Corte, em 19/10/2020, ao analisar
o Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n° 1.279.981, ratificou o entendimento
acima consignado, tendo a referida Decisão transitado em julgado em 17/12/2020.
Tal como colocado, rejeito as alegações de suposta incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar o acusado.
MÉRITO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 12ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que condenou o ex-Soldado MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA à
pena de 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática dos crimes tipificados nos
arts. 195, 160, caput, e 223, parágrafo único, todos do Código Penal Militar (CPM), na forma
do art. 79 do mesmo Código, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de apelar em liberdade, além do regime prisional inicialmente aberto.
Em suas Razões, a DPU argumenta que:
“[...] O direito penal existe para proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade e
não todo e qualquer comportamento moral ou socialmente reprovável e, ainda assim, deve ser
acionado somente quando outras esferas não protegerem de forma suficiente os bens jurídicos
tutelados, sendo o último mecanismo capaz de dar alguma resposta àquela conduta ilícita.
É que a imposição de uma sanção penal ao indivíduo representa uma limitação drástica da
liberdade humana (bem jurídico de inquestionável valia) que só pode acontecer quando
realmente indispensável para a proteção de outros bens jurídicos de igual ou maior
relevância. E mesmo esses relevantíssimos bens jurídicos, não devem ser objeto de tutela
penal se forem atacados de modo que lhes cause apenas uma lesão insignificante, como é o
caso concreto.
Além do mais, em sede de interrogatório o assistido confessa e se arrepende dos delitos acima
comentados. No entanto, em relação às supostas palavras proferidas ao ofendido, alega
equívoco e que jamais tentaria algo contra a vida deste, questão essa que deve ser afastada
em sua máxima por ser motivo insignificante de condenação [...].
7000993-28.2023.7.00.0000
40001363660 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Nesse sentido e considerando o caráter fragmentário do Direito como um todo, observam-
se ocasiões em que mesmo os outros ramos do ordenamento jurídico, que não contêm toda a
carga sancionatória do Direito Penal, se furtam a atuar, frente ao exíguo dano aos bens
jurídicos tutelados.
[...] Concretamente a situação comportaria uma solução na seara disciplinar, que deveria ter
sido utilizada à época. Se valer o CPM foi excessivo e ofende aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. [...].”
Por sua vez, a douta Sentença pontua, in verbis:
“[...] DO CRIME DE ABANDONO DE POSTO
A materialidade e autoria se restaram comprovadas. O próprio acusado admitiu a prática
delitiva nas duas ocasiões (evento 59):
(...) JF: Rapaz, o que aconteceu aqui? Você está respondendo a três crimes, aqui diz a
história, que no dia 20 de agosto do ano passado, 2022, ou seja, faz 6 meses, Colégio Militar
de Manaus, uma OM tranquila, molezinha, você estava de sentinela da hora. E no seu quarto
de hora no P2 você foi comprar cigarro no mercado fora das instalações do OM. Vamos
começar por aqui. Isso é verdade? Você foi comprar cigarro na hora do seu quarto de hora?
Acusado: Sim, isso é verdade.
[...].
Além da confissão do acusado durante o interrogatório, a prova testemunhal aponta a autoria
delitiva.
[...] DO CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR
Conforme se extrai dos autos, restou devidamente comprovado que o réu desrespeitou seu
superior hierárquico durante o serviço para o qual estava escalado.
Em seu interrogatório, o acusado nos esclarece (evento 59):
[...] JF: E aí vai dar um problema aqui. O Eduardo certamente informou ao sargento Athan,
que era adjunto, e te questionou “rapaz porque que você está vindo aí, entrega esse cigarro” e
nesse momento você desrespeitou o Eduardo falando, “você teve sorte de estar aqui dentro” e
empurrando, e ainda ameaçou mesmo estando este na situação como militar, que exercia a
função de autoridade sobre ele. O que aconteceu entre você e o Eduardo, cara. O Eduardo
era o cabo de dia, tu aloprou com o Eduardo, foi isso?
Acusado: Não. Foi tipo, eu discuti com ele, mas minha intenção não era ameaçar e tal. Tipo
como ele falou, né, matar e tal. Porque foi só no momento da raiva, foi como eu cheguei lá e
me falou pra mim, eu falei “não, deixa o cigarro comigo, já me pegou agora deixa eu fumar,
não sei o quê” e ele “não”, e eu falei “pô, bicho, tu tem muita sorte que tu tá aqui dentro
mesmo, né?” Aí, poxa...
JF: Tá, mas o que você quer dizer com isso? “Tu tem muita sorte que tu tá aqui dentro”. Ou
seja, se ele não estivesse aqui dentro, o que você faria com ele?
Acusado: Pois é né, brigar e tipo sei lá, no momento da raiva que eu falei lá.
[...]
7000993-28.2023.7.00.0000
40001363660 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JF: Ta, bom, então você nega que tenha ameaçado o Eduardo e nega que tenha desrespeitado
ele.
Acusado: Não, eu desrespeitei ele sim. Falando aquelas palavras meio com raiva e tal, tu
tem sorte de estar aqui dentro e tal. Mas só isso aí também. [...].”
DO CRIME DE AMEAÇA
[...] Em relação aos fatos narrados no processo, o depoimento de Paulo Eduardo Oliveira, o
ofendido, esclarece (Evento 25):
[...] MPM: Ah ele não queria entregar o cigarro. E segundo a denúncia ele teria ameaçado o
senhor, teria falado, e como é que isso aconteceu? Como se deu essa forma dele se dirigir ao
sr. e o porquê disso?
Ofendido: Bom, quando eu apresentei para o sargento dizendo que ele estava com cigarro, o
sargento tentou tomar, ele demonstrou resistência, não queria entregar o cigarro, e eu sabia
em que bolso que estava o cigarro, eu tentei pegar. Foi nessa hora que ele levantou a mão
para vir para cima de mim e eu segurei pela gandola, a gente pegou o cigarro, eu entreguei
para o sargento, e ele começou a efetuar as ameaças. Dizendo que no quartel era uma coisa,
mas lá fora era outra, que ele iria dar um tiro na minha cara, que eu não era nada, coisa do
tipo. E tudo isso do lado do sargento e do soldado EV que estavam lá na hora, do lado.
MPM: Sim, sim, a gente vai ouvir as testemunhas. Mas aqui diz que informou, que iria dar
uma facada, ou um tiro no senhor, é isso?
Ofendido: Sim senhor. No meio das ameaças ele falou isso, que durante a hora da (Inaudível)
ele iria dar uma facada em mim, e a gente deixou ele meio que isolado do restante. [...].
Na mesma linha, o depoimento do 3° Sargento Dhyego Souza Athan (Evento 25):
[...] MPM: O senhor chegou a ver alguma expressão que teria dito: “você teve sorte
de estar aqui dentro do quartel?”
Testemunha: Sim.
MPM: Contra o soldado Eduardo?
Testemunha: Sim, após ele ter falado que ele iria dar uma facada e um tiro no
Soldado Eduardo ele falou que ele tinha a sorte de estar dentro do quartel. [...].
[...] Quanto à tipicidade, observa-se que a conduta do acusado está subsumida ao tipo penal
insculpido no artigo 223, parágrafo único, todos do Código Penal Militar. [...].” (Grifos no
original).
Após a percuciente análise dos autos, verifico que o Apelo não merece
provimento.
Ab initio, consigno que, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, é incabível
o agravamento da situação anterior em estrita observância ao princípio do non reformatio in
pejus.
De resto, extrai-se o seguinte das figuras típicas que sustentam o édito
condenatório, in verbis:
7000993-28.2023.7.00.0000
40001363660 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Abandono de posto
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Desrespeito a superior
Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Ameaça
Art. 223 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
Parágrafo único. Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a
pena é aumentada de um terço. (Grifos nossos).
Não há dúvidas de que o agente detinha pleno conhecimento da ilicitude das
respectivas condutas, posto que agiu dolosamente, isto é, com consciência e vontade dirigida
a abandonar o posto que guarnecia com o fito de comprar cigarros em mercado fora das
instalações militares. Não bastasse isso, ao ser surpreendido pelo Sd EP Eduardo, que exercia
a função de Cabo de Dia, o sujeito ativo passou a desrespeitar o referido militar e a proferir-
lhe ameaças.
O réu ratificou em juízo a prática delitiva, in verbis:
"[...] JF: Rapaz, o que aconteceu aqui? Você está respondendo a três crimes, aqui diz a
história, que no dia 20 de agosto do ano passado, 2022, ou seja, faz 6 meses, Colégio Militar
de Manaus, uma OM tranquila, molezinha, você estava de sentinela da hora. E no seu quarto
de hora no P2 você foi comprar cigarro no mercado fora das instalações do OM. Vamos
começar por aqui. Isso é verdade? Você foi comprar cigarro na hora do seu quarto de hora?
Acusado: Sim, isso é verdade. (Grifo nosso)."
Acerca do delito de abandono de posto, a Doutrina de Jorge César de Assis
assevera que:
“[...] o abandono de posto é delito instantâneo, consumando-se no exato momento em que o
militar se afasta do local onde deveria permanecer. [...] A raiz do delito do art. 195 é,
exatamente, a probabilidade de dano ao estabelecimento ou aos serviços militares,
decorrentes da ausência voluntária daquele que abandonou o posto ou o local de serviço.”
1(Grifo nosso.)
Infere-se do trecho doutrinário que o referido tipo penal em questão, previsto no
art. 195 do CPM, consuma-se no instante em que o infrator se afasta do local do serviço por
sua conta e risco, ainda que por pouco tempo e mesmo que, durante a sua ausência, sem
autorização, não tenha, efetivamente, ocorrido qualquer alteração ou resultado de perigo no
local abandonado.
7000993-28.2023.7.00.0000
40001363660 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa, a conduta perpetrada pelo militar caracteriza crime, pois
trata-se de delito contra o serviço e o dever castrenses, fragilizando a segurança da OM,
comprometendo a instrução e as atividades de rotina, além de expor, desnecessariamente, a
instituição a eventuais danos durante a ausência do infrator.
Por seu turno, a prática do delito de desrespeito a superior (art. 160 do CPM)
foi, igualmente, confirmada pelo agente:
“JF: Ta, bom, então você nega que tenha ameaçado o Eduardo e nega que tenha
desrespeitado ele.
Acusado: Não, eu desrespeitei ele sim. Falando aquelas palavras meio com raiva e tal, tu
tem sorte de estar aqui dentro e tal. Mas só isso aí também. [...].” (Grifo nosso).
Sobre esse tipo penal a doutrina aborda seus pressupostos objetivos e
subjetivos, consoante se depreende do texto abaixo:
“(...) Se o tipo exige a presença de outro militar é porque, em sendo o alvo da agressão tão
somente a palavra, deveria ela ser percebida por terceiro para que sobreviesse lesão à
autoridade e à disciplina ou, do contrário, não haverá esse crime. Assim, é razoável que o
terceiro presente conheça a agressão para que o bem jurídico seja atingido. Em não tendo
percebido a ofensa, não há por que falar em lesão à autoridade e à disciplina em relação a
esse terceiro, pois, apesar de presente fisicamente, não o está psicologicamente. (...)”.
2 (Grifos
nossos.)
Da lição, observa-se que o desrespeito apto a violar a norma deve ser nítido e
ocorrer na presença de outros militares, de forma a comprometer a hierarquia e a disciplina
da caserna. In casu, está comprovado que o delito de desrespeito a superior contra o Cabo de
Dia, Sd Eduardo, foi praticado na presença do 3° Sgt Dhyego Souza Athan, ocasião em que o
agente se negou a entregar os cigarros adquiridos e proferiu diversas ameaças verbais.
No que concerne ao crime de ameaça (art. 223 do CPM), os autos dão conta de
que o réu prometeu causar mal injusto ao ofendido. Vide trecho do depoimento da vítima, in
litteris:
MPM: Ah ele não queria entregar o cigarro. E segundo a denúncia ele teria ameaçado o
senhor, teria falado, e como é que isso aconteceu? Como se deu essa forma dele se dirigir ao
sr. e o porquê disso?
Ofendido: Bom, quando eu apresentei para o sargento dizendo que ele estava com cigarro, o
sargento tentou tomar, ele demonstrou resistência, não queria entregar o cigarro, e eu sabia
em que bolso que estava o cigarro, eu tentei pegar. Foi nessa hora que ele levantou a mão
para vir para cima de mim e eu segurei pela gandola, a gente pegou o cigarro, eu entreguei
para o sargento, e ele começou a efetuar as ameaças. Dizendo que no quartel era uma coisa,
mas lá fora era outra, que ele iria dar um tiro na minha cara, que eu não era nada, coisa do
tipo. E tudo isso do lado do sargento e do soldado EV que estavam lá na hora, do lado.
(Grifo nosso).
As ameaças foram ratificadas pela testemunha o 3° Sgt Dhyego Souza Athan:
MPM: O senhor chegou a ver alguma expressão que teria dito: “você teve sorte de estar aqui
dentro do quartel?”
7000993-28.2023.7.00.0000
40001363660 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: Sim.
MPM: Contra o soldado Eduardo?
Testemunha: Sim, após ele ter falado que ele iria dar uma facada e um tiro no Soldado
Eduardo ele falou que ele tinha a sorte de estar dentro do quartel. (Grifos nossos).
Como se nota, as ameaças realizadas estão em consonância com as diretrizes da
dogmática penal para esse tipo de crime, segundo a qual: o mal prometido deve ser injusto,
ou seja, capaz de ferir sem amparo legal, bens tutelados juridicamente do sujeito passivo e,
por isso, capaz de intimidá-lo.
3 Como se percebe, a instrução processual ratificou com
higidez os elementos probatórios apontados pela acusação na Denúncia, não merecendo,
portanto, qualquer reparo a decisão a quo.
À vista desses aspectos, verifico que as condutas narradas são típicas,
antijurídicas e se amoldam com absoluta perfeição às elementares constantes dos arts. 195,
160, caput, e 223, parágrafo único, todos do CPM. Ao réu não socorre nenhuma das
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se
esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Passo à análise das teses apresentadas pela Defesa.
A DPU argumenta que “esses relevantíssimos bens jurídicos, não devem ser
objeto de tutela penal se forem atacados de modo que lhes cause apenas uma lesão
insignificante, como é o caso dos autos”. Mais adiante, pontua: “quando a confissão for
utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista
no art. 65, III, d, do Código Penal.” Por fim, arremata que “a situação comportaria uma
solução na seara disciplinar, que deveria ter sido utilizada à época.”
Há acerto no assinalado apenas quando reconhece estar diante de
relevantíssimos bens jurídicos. O delito de abandono de posto (art. 195 do CPM) não
pressupõe a existência de lesão material ao local desguarnecido. Por tal razão, a
jurisprudência desta Corte Castrense é firme no sentido de que o crime previsto no art. 195
do CPM classifica-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a
ocorrência de qualquer resultado naturalístico ou de danos concretos em razão do abandono
de posto.
4 Consigne-se, ainda, que o motivo do abandono é extensamente lastimável, visto
que o réu optou por deixar de guarnecer o posto para o qual foi designado a pretexto de
comprar cigarros.
In casu, também esteve presente o dolo específico de menosprezo e de insulto
ao Sd EP Eduardo, o que caracteriza de forma inevitável a relevância da ação delitiva que
visou desrespeitar o militar que exercia a função de Cabo de Dia (art. 160 do CPM). No mais,
as ameaças (art. 223 do CPM), além de ressaltar o ato de menoscabo para com a vítima,
objetivaram intimidá-la. Sabe-se que para sua consumação, não se exige a ocorrência do
resultado naturalístico, mas, tão somente, a demonstração do dolo por parte do agente, com
o fim de causar medo, receio, ou insegurança na vítima.
5 Desse modo, não há como deixar de
considerar a ilicitude do agir.
7000993-28.2023.7.00.0000
40001363660 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No contexto das condutas descritas, observo, sob o prisma da preservação dos
princípios da hierarquia e disciplina militares, a grave violação dos bens jurídicos tutelados
pelos tipos penais, razão suficiente para o rechaço do argumento de irrelevância penal das
ações.
Por pertinente, ressalto que a elucidação do delito não adveio, por si só, da
confissão, visto a farta produção testemunhal e a comprovação mediante a escala de serviço.
Ademais, esta Corte de Justiça Militar tem sustentado que a circunstância atenuante da
confissão espontânea somente se configura quando a autoria do fato delituoso é ignorada ou
imputada a outrem
6, consoante a inteligência do art. 72, inciso III, alínea d, do CPM
7. Alfim,
não há como subsistir a tese de desclassificação para infração disciplinar, porquanto restaram
evidenciadas as repercussões penais das respectivas condutas.
A par desses elementos, reforça-se que as provas coligidas afastam as incertezas
quanto ao cometimento dos crimes pelo sujeito ativo, razão pela qual se justifica a
manutenção do decreto condenatório firmado na instância de origem.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar as preliminares,
suscitadas pela Defensoria Pública da União, de violação do devido processo legal por
ausência de resposta à acusação e de incompetência da Justiça Militar da União por perda da
condição de prosseguibilidade e por violação do juiz natural. No mérito, voto no sentido de
conhecer e de negar provimento ao Apelo defensivo para manter, nos termos da Sentença, a
condenação imposta ao ex-Soldado MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA –
que o considerou incurso nas sanções dos arts. 195, 160, caput, e 223, parágrafo único, todos
do Código Penal Militar, na forma do art. 79 do mesmo Código, à pena de 7 (sete) meses e 10
(dez) dias de detenção, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
recorrer em liberdade, além do regime prisional inicialmente aberto.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001363660v9 e do código
CRC e96edddc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 2/9/2024, às 17:45:57
1. ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. Juruá. 2011. p. 403
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. Saraiva, São
Paulo: 2012. p. 790.
3. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. Saraiva, São
Paulo: 2014. p. 1119.
4. STM, Apelação Criminal nº 7000580-49.2022.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 22/06/2023. Publicação: 30/06/2023.
5. STM, Apelação Criminal n° 7000324-72.2023.7.00.0000. Relator: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Julgamento: 07/12/2023. Publicação: 19/12/2023.
6. STM, Apelação Criminal n° 7000814-94.2023.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 11/06/2024. Publicação: 02/07/2024.
7. CPM, art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: [...] III - ter o agente: [...] d) confessado
espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem.
7000993-28.2023.7.00.0000
40001363660 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR